Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar o suposto erro material apontado e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

2. Somente em sede de embargos de declaração é que o impetrado trouxe os motivos pelos quais deveria ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 3o da LC no 190/2022, sendo que a alegação de omissão sobre tal ponto caracteriza verdadeira inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.

3. O acórdão registrou expressamente que não houve determinação de sobrestamento do feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, razão pela qual não há óbice no julgamento do recurso. Preliminar de sobrestamento rejeitada.

4. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC no 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Acórdão mantido.